Tribunal: TJDFT
Processo: 0751136-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751136-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCYVAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSENI MARIA DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucyval de Oliveira contra decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos e determinou o prosseguimento da execução. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) foi realizado acordo com a exequente para pagamento do débito, tendo o MM Juiz sido omisso quanto ao pedido de “baixa de seu nome no SERASA e SPC”; 2) ante a busca pela retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, a exequente desistiu do acordo homologado; 3) o requerimento não configura justa causa para o cancelamento/desistência do acordo, devendo a execução se realizar do modo menos gravoso ao devedor. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para manter o acordo firmado entre as partes e determinar à exequente a retirada do nome do executado/agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Defiro a gratuidade de justiça tão somente em relação ao presente agravo de instrumento. Sem razão o executado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso uma vez que a execução se opera no interesse do credor e o acordo realizado entre as partes não previa a retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção. Além disso, conforme consta da decisão agravada, referida transação não foi homologada pelo juízo, que tão somente suspendeu o trâmite do processo até o pagamento integral do débito, trâmite esse retomado com a desistência da exequente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator